Tribunal: CARF
Processo: 13312.900256/2013-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13312.900256/2013-70
ACÓRDÃO
3101-004.093 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRENDENE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
REINTEGRA. RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. PROVAS.
RECURSO NEGADO.
O Decreto no 7.633/2011 impõe expressamente como requisitos legais de
validade do Per/Dcomp o encerramento do trimestre-calendário em que
ocorreu a exportação e a averbação do embarque, delegando à Secretaria
da Receita Federal do Brasil disciplinar as prescrições constantes no
Decreto (art. 10).
Requisitos a serem cumpridos para transmissão do Per/Dcomp e fruição do
crédito do Regime Reintegra (i) encerramento do trimestre-calendário em
que se deu a exportação; (ii) averbação do embarque; (iii) indicação de
apenas único trimestre-calendário; e, (iv) indicação do saldo total do
crédito apurado no trimestre-calendário.
Erros nas informações prestadas no Per/Dcomp devem ser comprovadas
através de documentos idôneos como notas fiscais, declaração de
importação e averbações, sob pena de não confirmação da higidez do
crédito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Fl. 2601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.093 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900256/2013-70
2
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade,
apresentada contra o despacho decisório n° 078121721, relativo ao PER/DCOMP
com demonstrativo de crédito n° 12664.58107.061113.1.5.17-8441 (retificador,
fls. 32/2.496), por meio do qual a contribuinte pleiteia o ressarcimento do crédito
de R$ 2.187.282,94, referente ao 3o trimestre de 2012, nos termos do Regime
Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras
(Reintegra).
No despacho decisório (fls. 2), foi reconhecido parcialmente o crédito
pleiteado, no valor de R$ 1.839.364,88, sendo utilizado para homologar
parcialmente
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
n°
03234.08521.100713.1.7.17-1258. Por este ato, foi indeferido o pedido de
restituição/ressarcimento
apresentado
no
PER/DCOMP
n°
12664.58107.061113.1.5.17-8441. Apurou-se o valor devedor consolidado,
correspondente aos débitos indevidamente compensados, para pagamento até
31/03/2014, como segue:

Da análise das informações prestadas no pedido de ressarcimento e
daquelas constantes da base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
conforme detalhado no PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise do Crédito (fls.
3/28), foram apuradas inconsistências relativas à:
C - Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito
De acordo com a legislação de regência, para fins de identificação do
trimestrecalendário a que se refere o crédito, levar-se-á em consideração a data
de saída constante da Nota Fiscal de venda do produtor. Nota Fiscal com data de
saída não inserida no trimestre-calendário não se constitui em documento
Fl. 2602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.093 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900256/2013-70
3
comprobatório de operação de exportação com direito ao crédito do período de
apuração em análise.
J - Natureza operação de exportação não gera direito ao Reintegra
Na hipótese de exportação comprovada por Declaração Simplificada de
Exportação, somente as operações em que conste como natureza "Pessoa Jurídica
com cobertura cambial" comprovam operações de exportação com direito ao
Reintegra.
K - Enquadramento operação de exportação não gera direito ao Reintegra
O enquadramento da operação de exportação, informado no Registro de
Exportação, indica operação que não gera direito ao Reintegra.
M - Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta
Nas Declarações de Exportação representativas de operação de exportação direta
são relacionadas em campo específico os números das Notas Fiscais de saída
correspondentes aos produtos exportados. A Nota Fiscal não está relacionada no
campo específico na Declaração de Exportação vinculada no PER/DCOMP.
X - Nota Fiscal não comprova exportação com direito ao Reintegra
Apenas Notas Fiscais com CFOP de operações de exportação dão direito ao
Reintegra.
No PER/DCOMP, na ficha Bens Exportados, são relacionados os produtos,
identificados pelo código NCM, com direito ao Reintegra.
Na Nota Fiscal não há nenhum CFOP correspondente à operação de exportação
de produto (NCM) com direito ao Reintegra.
Produto informado não está discriminado em Nota Fiscal válida
Verificar em "Demonstração do Cálculo do Direito Creditório".
Devidamente cientificada (fls. 31), a interessada apresentou manifestação
de inconformidade (fls. 2.513/2.526), na qual, alega que:
A partir da análise do relatório fiscal, a contribuinte constatou que houve
equívoco de sua parte no que tange à tomada dos créditos, quanto à pequena
parcela das glosas, tendo providenciado o recolhimento, com multa e juros, do
valor de contribuição devido, conforme DARF em anexo (fls. 2.536);
Essas glosas tratam de operações envolvendo remessa de mercadorias para
o exterior sem cobertura cambial, bem como exportação direta (ausência de
vinculação entre nota fiscal de saída e declaração de exportação), relativas às
seguintes notas fiscais: 970106, 922518, 922519, 922531, 930085 e 1039153;
Quanto ao restante, não concorda com a autuação fiscal, que ignora que a
base de cálculo do Reintegra, estabelecida em lei, é a "receita decorrente de
exportação", que somente se perfectibiliza quando averbados no Siscomex os
Registros de Exportação (RE);
Fl. 2603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.093 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900256/2013-70
4
O valor do crédito de Reintegra deve ser calculado mediante a aplicação de
percentual sobre a "receita decorrente da exportação de bens produzidos pela
pessoa jurídica", conforme art. 2o, §1° da Lei n° 12.546, de 2011, e tal receita deve
ser "o valor da mercadoria no local de embarque, no caso de exportação direta",
nos termos do art. 2°, § 2°, do Decreto n° 7.633, de 2011;
Não podem as Autoridades Fazendárias, por meio de simples Instrução
Normativa, subverter o conceito legal e exigir que a base de cálculo dos créditos
seja o montante indicado nas notas fiscais;
No pedido, considerou o somatório das exportações averbadas no Siscomex
durante o respectivo trimestre, ainda que ao arrepio do § 4° do art. 29-C da IN
RFB n° 1.224, de 2011, pois no confronto entre lei e instrução normativa, deverá
ser afastada a norma advinda da última;
No que tange à composição da receita de exportação, base para apuração
do crédito, a Secretaria de Receita Federal já se manifestou no sentido de que a
mesma deve ser reconhecida na data do embarque dos produtos vendidos, por
meio da Solução de Consulta n° 124, da 10a RF, de 29 de junho de 2012;
A Portaria MF n° 356, de 1988, ao estabelecer os critérios de conversão de
moeda estrangeira para efeito de registro da receita bruta de vendas nas
exportações de produtos manufaturados nacionais, determina que a data
averbada no Siscomex deve ser entendida como a data de embarque dos
produtos para o exterior;
A IN SRF n° 28, de 1994, prevê que o despacho de exportação somente terá
início após a averbação do RE no Siscomex;
A apuração dos créditos de Reintegra deve ser efetuada na data do efetivo
embarque das mercadorias para o exterior, considerada por toda a legislação
nacional como equivalente à data de averbação do RE no Siscomex;
O Imposto de Exportação (IE) tem como fato gerador a saída da mercadoria
do território aduaneiro, considerada ocorrida na data de registro do RE no
Siscomex, conforme art. 10, §1°, do Decreto-lei n° 1.578, de 1977, e parágrafo
único do art. 213 do Regulamento Aduaneiro;
Entende que o ressarcimento dos valores apurados no Reintegra deve se
basear na data do efetivo embarque das mercadorias, sendo considerada, para tal
fim, a data de averbação do RE no Siscomex;
Com relação aos produtos classificados no código NCM 6406.10.00,
encontram-se corretamente discriminados nas notas fiscais de saída n° 907995 e
907996, ambas vinculadas ao RE n° 12/5774778-001 e à Declaração de Exportação
(DE) n° 2120647894/2 (fls. 2.537/2.542), conforme informado no pedido de
ressarcimento;
Fl. 2604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.093 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900256/2013-70
5
Requer a reforma do despacho decisório, determinando que a base de
cálculo dos créditos do Reintegra seja composta pelo valor das mercadorias
constantes nos RE averbados em cada trimestre-calendário;
Requer, ainda, sejam consideradas válidas as notas fiscais n° 907995 e
907996, onde estão discriminados os produtos classificados no código NCM
6406.10.00;
Subsidiariamente, requer seja garantida a retificação dos pedidos de
ressarcimento de outros trimestres para o aproveitamento dos créditos glosados
por meio do despacho decisório, sem que possa ser oposta eventual prescrição ou
decadência;
Requer a realização de toda e qualquer prova em direito admitida, em
especial a realização de diligência.
É o relatório.
Com fulcro na IN RFB no 1.300/2012 c/c Lei no 12.546/2011, Decreto no 7.633/2011
e Ato Declaratório Executivo (ADE) RFB n° 19/2011 bem como, em razão da ausência de provas
dos fatos inclusive, quanto ao efetivo erro nas declarações de exportação, a 11a Turma da DRJ 09
não acolheu a pretensão da ora recorrente – ementa dispensada (art. 2o da Portaria RFB no 2.724,
de 27 de setembro de 2017):
Intimada, por meio de recurso voluntário, a recorrente busca a reversão das glosas,
para tanto, aponta equívocos na decisão recorrida. Ao final pleiteia:
IV – DO PEDIDO
55. Diante do exposto, a Recorrente requer o recebimento do presente Recurso
Voluntário e o seu integral provimento, para seja integralmente reconhecido o
direito creditório e homologada a DCOMP no 03234.08521.100713.1.7.17-1258.
56. A Recorrente protesta provar o alegado por todos os meios de prova
admitidos em direito, incluindo realização de sustentação oral e, ainda, pede que,
caso os Doutos Conselheiros entendam necessário, que seja determinada
diligência fiscal, tudo para comprovar os fatos acima descritos ou para contraditar
as alegações que sejam feitas.
É o que se tem para relatar.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso mostra-se tempestivo, além de atender os outros requisitos formais de
validade. Sendo assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 2605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.093 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900256/2013-70
6
Como colocado no relatório, a contenda circunda seis inconsistências (i) Nota Fiscal
emitida fora do trimestre calendário do crédito (C), (ii) Natureza operação de exportação não
gera direito ao Reintegra (J), (iii) Natureza operação de exportação não gera direito ao Reintegra
(K), (iv) Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta (M), (v) Nota Fiscal não comprova
exportação com direito ao Reintegra (X), e (vi) Produto informado não está discriminado em
Nota Fiscal válida.

Inconsistências C, J, K e X (mesmos critérios legais):
Enquanto a DRJ valida o despacho decisório eletrônico que examinou o Per/Dcomp
sob o argumento de validade das normas que instituem e regulamentam o Reintegra; a recorrente
tenta esvaziar o assunto argumentando, em síntese, que ato infralegal não pode se sobrepor à
norma legal sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.
Lembrou ainda, a colocação feita pela DRJ de que a exportação ocorre quando do
embarque das mercadorias por essa razão, o momento da averbação do Registro de Exportação é
considerado a efetiva remessa que, por sua vez, diverge da exigência da DRJ em relação ao
cômputo de crédito que se dá a partir da data de saída dos produtos indicada nas notas fiscais
(embarcação).
Ademais, reitera que as operações foram regularmente realizadas e que geram o
crédito pleiteado, nos termos da legislação vigente.
Compreendo a irresignação da recorrente, no entanto, discordo.
Entendo correto o acórdão vergastado em relação à necessidade do cumprimento
dos requisitos impostos pela Instrução Normativa RFB no 1.300/2012.
O Decreto no 7.633/2011 que regulamenta o Regime Reintegra impõe
expressamente como requisitos legais de validade do Per/Dcomp o encerramento do trimestre-
calendário em que ocorreu a exportação e a averbação do embarque, assinalo:
Art. 7o O pedido de ressarcimento ou a declaração de compensação somente
poderão ser transmitidos após:
I - o encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e
II - a averbação do embarque.
Ainda, delega à Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda e a
Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
disciplinar as prescrições constantes no Decreto (art. 10). A regra converge com o art. 45 da Lei no
12.546/2011 (art. 45).
Nessa toada, coube a Instrução Normativa RFB no 1.300/2012 editada pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil estabelecer normas sobre restituição, compensação,
ressarcimento e reembolso de tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
Fl. 2606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.093 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900256/2013-70
7
(RFB) e de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento de Arrecadação de Receitas
Federais (Darf) ou Guia da Previdência Social (GPS) incluindo, o ressarcimento e compensação do
IPI, da Cofins, do Pis/Pasep e do Regime Reintegra.
As regras atinentes ao Regime do Reintegra estão disciplinas na Seção IV, para que
não pairem dúvidas, reproduzo:
Art. 34. A pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens
manufaturados constantes do Anexo ao Decreto no 7.633, de 1o de dezembro de
2011, poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente o
resíduo tributário existente na sua cadeia de produção.
§ 1o Considera-se exportação, a venda direta ao exterior ou a empresa comercial
exportadora (ECE) com o fim específico de exportação para o exterior.
§ 2o Quando a exportação realizar-se por meio de ECE, a aplicação do Reintegra
fica condicionada à indicação, pela exportadora, do nome da pessoa jurídica
produtora no Registro de Exportação.
§ 3o O valor será calculado mediante a aplicação do percentual previsto no § 1o
do art. 2o do Decreto no 7.633, de 2011, sobre a receita decorrente da exportação
de bens produzidos pela pessoa jurídica referida no caput.
§ 4o Para fins do disposto no § 3o, entende-se como receita decorrente da
exportação:
I - o valor da mercadoria no local de embarque, no caso de exportação direta; e II
- o valor da nota fiscal de venda para ECE, no caso de exportação por meio de ECE.
§ 5o O disposto neste artigo aplica-se somente a produto final manufaturado no
País cujo custo total de insumos importados não ultrapasse o limite percentual do
preço de exportação definido no § 3o do art. 2o do Decreto no 7.633, de 2011.
§ 6o Para efeitos do disposto no § 5o, os insumos originários dos demais países
integrantes do Mercado Comum do Sul (Mercosul), que cumprirem os requisitos
do Regime de Origem do Mercosul, serão considerados nacionais.
§ 7o Para efeitos do cálculo do custo de insumos importados referidos no § 5o,
deverá ser considerado o seu valor aduaneiro, atribuído conforme os arts. 76 a 83
do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 - Regulamento Aduaneiro,
adicionado do montante do Imposto de Importação incorrido e do Adicional sobre
Frete para Renovação da Marinha Mercante, se houver.
§ 8o No caso de insumo importado adquirido de empresa importadora, será
tomado como custo do insumo o custo final de aquisição do produto colocado no
armazém do fabricante exportador.
§ 9o O preço de exportação, para efeito do § 5o, será o preço da mercadoria no
local de embarque.
Fl. 2607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.093 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900256/2013-70
8
§ 10. Ao requerer o ressarcimento do valor apurado no âmbito de aplicação do
Reintegra, a pessoa jurídica deverá declarar que o percentual de insumos
importados não ultrapassou o limite de que trata o § 5o.
§ 11. Ato Declaratório Executivo da RFB estabelecerá os enquadramentos das
operações de exportação passíveis de ressarcimento no âmbito de aplicação do
Reintegra.
§ 12. O Reintegra não se aplica a:
I - ECE;
II - bens que tenham sido importados e posteriormente exportados sem sofrer
processo de manufatura no País que atenda ao disposto no § 5o; e III - operações
com base em notas fiscais cujo Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP)
não caracterize uma operação de exportação direta ou de venda à comercial
exportadora.
O § 2o do art. 35 do referido ato infralegal, traslada exigência contida no Decreto no
7.633/2011 relativamente à transmissão do Per/Dcomp após o encerramento do trimestre-
calendário em que ocorreu a exportação e da averbação do embarque, confira-se:
Art. 35. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será efetuado
pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que efetue exportação
de bens manufaturados, mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição ou
Ressarcimento constante do Anexo I a esta Instrução Normativa, acompanhado
de documentação comprobatória do direito creditório.
§ 1o O crédito relativo ao Reintegra poderá ser apurado somente a partir de 1o de
dezembro de 2011.
§ 2o O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra poderá ser
transmitido somente depois:
I - do encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e
II - da averbação do embarque.
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo valor total do crédito apurado no período.
Para fins de reconhecimento da origem do crédito, à Receita Federal (frisa-se,
responsável por disciplinar o Decreto) instruiu a data de saída registrada na nota fiscal de venda
do produtor.
Logo, as principais regras a serem observadas para transmissão e fruição do crédito
do Regime Reintegra são:
Fl. 2608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.093 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900256/2013-70
9
(i)
Envio do Per/Dcomp com encerramento do trimestre-calendário em que se
deu a exportação;
(ii)
Envio do Per/Dcomp após averbação do embarque;
(iii)
O Per/Dcomp compreenderá um único trimestre-calendário;
(iv)
O Per/Dcomp indicará o saldo total do crédito apurado no trimestre-
calendário.
A averbação mostra-se necessária porque confirma a saída da mercadoria do país e,
consequente, benesse do Regime Reintegra, não se confundindo com a data de saída registrada na
nota fiscal de venda pelo produtor, operação que efetiva à venda da mercadoria (comercialização)
e que configura à data do fato gerado do tributo.
A nota fiscal, portanto, informa o período de apuração dos tributos devidos (fato
gerador) bem como, dos créditos a ele atrelados, entendimento esposado pela Suprema Corte
“Dessa forma, a expressão "período de apuração" se refere ao lapso de tempo durante o qual um
tributo é apurado para posterior recolhimento, e não ao momento do trânsito em julgado da
decisão que reconheceu o crédito.” (Resp no 2109311-RJ, Relator Ministro Sérgio Kukina,
Publicação em 24/03/2025).
Daí, conclui-se que a recorrente erra ao considerar a data de averbação do
embarque que confirma a efetiva exportação para as notas fiscais glosadas (emitidas no 4o
Trimestre/2012), como data de saída dos bens para fruição do crédito no trimestre-calendário
averbado. Porque, como dito, leva-se em consideração a data de emissão da nota fiscal de saída
da mercadoria para identificação do trimestre-calendário do crédito, sendo a averbação do
embarque e o encerramento do trimestre-calendário formalidades necessárias para a validação do
Per/Dcomp.
Logo, a receita obtida a partir da soma dos valores dos registros de Exportação
averbados no Siscomex será aquela com atendimento aos critérios descritos acima. No caso em
tela, não se demonstrou a sua comprovação de modo que, mantenho a Decisão Recorrida, neste
ponto.

Inconsistência M:
A princípio, entendo que todas as questões levantadas pela DRJ estão amparadas na
ausência de provas suficientes e nas normas previstas na legislação vigente aplicável aos fatos,
notadamente a Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, a Lei no 12.546/2011 e o Decreto no
7.633/2011.
Dentre os elementos de prova constantes dos autos, destacam-se:
(i)
Per/Dcomp;
(ii)
Despacho decisório eletrônico; e,
Fl. 2609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.093 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900256/2013-70
10
(iii)
Petição de esclarecimentos.
Patente a falha na peça de defesa pela recorrente tanto no presente expediente
recursal quanto na manifestação de inconformidade.
Embora eletrônico, o despacho decisório já apontava a inconsistência apurada pelos
sistemas da Receita Federal do Brasil, após o cruzamento das informações prestadas pela
recorrente em seus documentos fiscais, vejamos:
Considerações iniciais
O crédito de Reintegra foi analisado a partir das informações prestadas em um
único Pedido de Ressarcimento, aquele identificado como "PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito" .
Os seguintes procedimentos foram realizados para a análise do direito creditório:
- Confirmação, nas bases de dados da Receita Federal do Brasil, das Notas Fiscais,
das Declarações de Exportação e dos Registros de Exportação informados na
pasta Crédito do PER/DCOMP, bem como suas respectivas vinculações;
- Verificação se os produtos discriminados nas Notas Fiscais informadas foram
exportados, e se esses produtos e a correspondente operação de exportação
geram direito ao crédito do Reintegra;
- Cálculo do valor do crédito por produto exportado, condizente com a legislação.
Inconsistências apuradas
No curso da análise do PER/DCOMP, foram apuradas as seguintes inconsistências:
Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito
De acordo com a legislação de regência, para fins de identificação do trimestre-
calendário a que se refere o crédito, levar-se-á em consideração a data de saída
constante da Nota Fiscal de venda do produtor. Nota Fiscal com data de saída não
inserida no trimestre-calendário não se constitui em documento comprobatório
de operação de exportação com direito ao crédito do período de apuração em
análise.
Natureza operação de exportação não gera direito ao Reintegra
Na hipótese de exportação comprovada por Declaração Simplificada de
Exportação, somente as operações em que conste como natureza "Pessoa Jurídica
com cobertura cambial" comprovam operações de exportação com direito ao
Reintegra.
Enquadramento operação de exportação não gera direito ao Reintegra
O enquadramento da operação de exportação, informado no Registro de
Exportação, indica operação que não gera direito ao Reintegra.
Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta
Fl. 2610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.093 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900256/2013-70
11
Nas Declarações de Exportação representativas de operação de exportação direta
são relacionadas em campo específico os números das Notas Fiscais de saída
correspondentes aos produtos exportados. A Nota Fiscal não está relacionada no
campo específico na Declaração de Exportação vinculada no PER/DCOMP.
Nota Fiscal não comprova exportação com direito ao Reintegra
Apenas Notas Fiscais com CFOP de operações de exportação dão direito ao
Reintegra.
No PER/DCOMP, na ficha Bens Exportados, são relacionados os produtos,
identificados pelo código NCM, com direito ao Reintegra.
Na Nota Fiscal não há nenhum CFOP correspondente à operação de exportação
de produto (NCM) com direito ao Reintegra.
Produto informado não está discriminado em Nota Fiscal válida
Verificar em "Demonstração do Cálculo do Direito Creditório".
Ciente do ônus que lhe cabia, a recorrente não apresentou provas cabais que
comprovassem a vinculação das notas fiscais inconsistentes com as declarações de exportação,
nos termos dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/72, tais como as próprias notas fiscais,
declarações de exportação, documentos de importação ou averbações.
Importante lembrar que o caso em tela versa sobre pedido de ressarcimento
cumulado com pedido de compensação, aplicável as regras dos artigos 165 e 170 do CTN, em
conjunto com as normas já trazidas ao longo do voto.
Não bastasse, a DRJ alertou a recorrente com relação à necessidade de provas pela
recorrente; cabia assim, nos termos da alínea c) do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, que a
recorrente trouxesse provas que capazes de corroborar os seus argumentos, uma vez que a
ausência compromete a análise por este Colegiado para, até mesmo, rogar a verdade material.
Logo, o despacho decisório deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Inconsistência ‘Produto informado não está discriminado em Nota Fiscal válida’
Mais uma vez, a reversão da glosa e a consequente concessão do crédito estão
intrinsecamente condicionadas à apresentação de provas (art. 16 do Decreto no 70.235/72), como
bem destacado pela DRJ.
A recorrente permaneceu silente, mesmo ciente da necessidade de comprovar a
operação, já mencionada no despacho decisório, conforme se verifica nos trechos a seguir:
Fl. 2611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.093 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900256/2013-70
12

A falta de provas compromete a confirmação da efetiva operação de exportação até
mesmo, do atendimento das normas vigentes (IN RFB no 1300/2012, Lei no 13.043/2014, Decreto
no 7.63/2011 e Lei no 12.546/2011).
Mantenho, pois, a decisão recorrida que adoto em complemento às minhas razões
de decidir:
(...)
Vistos os principais marcos que disciplinam o Reintegra, passo à análise dos
argumentos ofertados na peça de manifestação de inconformidade.
Em síntese, a interessada contesta as Instruções Normativas da RFB sobre o
tema, no que se refere à base de cálculo dos créditos e ao aspecto temporal que
delimita o trimestre-calendário. No seu entender, a Instrução Normativa RFB n°
1.224, de 2011, ao definir que o valor dos créditos deverá ser obtido a partir da
soma das notas fiscais emitidas pelo produtor, colide com a Lei n° 12.546, de
2011, e com o Decreto n° 7.633, de 2011, sendo que a "receita decorrente de
exportação" somente poderia ser obtida a partir da soma dos valores dos RE
averbados no Siscomex. No mesmo sentido, alega que a definição da data das
notas fiscais de saída como sendo a base para determinação do
trimestrecalendário de referência para o pedido de ressarcimento de crédito de
Reintegra não pode se sobrepor às disposições da lei. Assim, a interessada
concluiu que a instrução normativa deveria ser afastada, razão pela qual
considerou no pedido o somatório das exportações averbadas no Siscomex
durante o respectivo trimestre e não pela data de saída da nota fiscal de venda do
produtor, o que levou à inconsistência apontada no despacho decisório: C - Nota
Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito. Além disso, a fim de
corroborar seu entendimento, a interessada elenca diversos atos normativos não
relacionados ao tema objeto dos autos, como, por exemplo, a IN SRF n° 28, de
1994, que trata da data de início do despacho de exportação e o Decreto-lei n°
1.578, de 1977, que determina o fato gerador do Imposto de Exportação. No
entanto, não há como aproveitar os atos normativos citados pela interessada,
nem acolher a tese apresentada, conquanto o Reintegra possui regramento
específico.
No caso, a discussão que a interessada pretende travar não prospera, pois é
cediço que não compete à autoridade administrativa a apreciação de legalidade
das normas tributárias, cabendo-lhe observar a legislação em vigor. Neste sentido,
o art. 17, inciso V, da Portaria ME n° 340, de 08 de outubro de 2020, que disciplina
Fl. 2612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.093 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900256/2013-70
13
a constituição das Turmas e o funcionamento das Delegacias de Julgamento da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (DRJ), determina que o julgador
administrativo de primeira instância deve observar as normas legais e
regulamentares vigentes, bem como os demais atos vinculantes.
Portaria ME n° 340, de 2020.
Art. 17. São deveres do julgador:
(...)
V - observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, e
os demais atos vinculantes.
Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Art. 116. São deveres do servidor:
(...)
III - observar as normas legais e regulamentares;
(...)
Por sua vez, o art. 100, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN)1 prevê
que os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas são normas
complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos
decretos. Já o art. 2°, inciso VIII da Portaria RFB n° 1.098, de 08 de agosto de 2013,
estabelece, dentre os atos administrativos, editados no âmbito da RFB, as
Instruções Normativas. Por fim, o art. 2o-A desta Portaria define que os atos
normativos serão editados sob a forma de Portarias, Resoluções ou Instruções
Normativas.
Portanto, é inequívoco que o julgador administrativo de primeira instância
encontra-se vinculado aos atos normativos emanados pela RFB, dentre os quais as
Instruções Normativas.
Como já demonstrado, a IN RFB n° 1.300, de 2012, bem como a contestada
pela impugnante (IN RFB n° 1.224, de 2011), encontram amparo no art. 10 do
Decreto n° 7.633, de 2011, que prevê que a Secretaria da Receita Federal do Brasil
do Ministério da Fazenda e a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, no âmbito de suas
competências, poderão disciplinar o disposto no referido Decreto.
Assim, não há como afastar a aplicação do art. 35, §4° da IN RFB n° 1.300,
de 2012, sendo que, para fins de identificação do trimestre-calendário a que se
refere o crédito, deve se levar em consideração a data de saída constante da nota
fiscal de venda do produtor2 , exatamente como consta no despacho decisório,
devendo ser mantida a glosa relativa às Notas Fiscais indicadas na planilha das
Informações complementares das inconsistências apuradas (números de ordem 1
a 324, fls. 8/13).
Fl. 2613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.093 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.900256/2013-70
14
Quanto às Notas Fiscais indicadas pela contribuinte para comprovar as
exportações dos produtos da NCM 6406.10.00, juntadas aos autos às fls.
2.537/2.538, destaco que também incidem na inconsistência de emissão fora do
trimestre-calendário, como consta às fls. 6. Verifica-se nos números de ordem 183
e 184 que as Notas Fiscais 907995 e 907996 têm como data de saída 26/06/2012,
fora do 3o trimestre de 2012, inclusive como ratificado pela defesa (fls. 2.524):
Frise-se, por oportuno, que o critério determinante do trimestre-calendário
do crédito, conforme entendimento da contribuinte é a data do embarque
das mercadorias ao exterior, momento em que efetivamente gerada a
receita de exportação (base do crédito de Reintegra), conforme bem
demonstrado no ponto anterior.
Portanto, este fato, por si só, implica a manutenção da glosa relativa aos
produtos da NCM 6406.10.00.
Registro que, quanto ao cálculo do direito creditório, a interessada não
apresentou qualquer demonstrativo de erros no despacho decisório, devendo,
portanto, ser acatados os valores apurados pelo fisco. Como consta às fls. 13, este
cálculo foi realizado a partir das informações das Notas Fiscais relativas à saída
das mercadorias para as quais, por meio da vinculação aos documentos de
exportação informados no PER/DCOMP, foi confirmada a exportação, adotando
os seguintes critérios: [omissis]

Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 2614
DF CARF MF
Original